Tribunal: TJMT
Processo: 49436-83.2016.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
27/01/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 676075-9 / 2021
Quarta-feira, 27 de Janeiro de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80494364420168110001 / 2016 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80494364420168110001
ANTONIO SERGIO DE
Requerente: ERINEU NATALINO DE MAGALHAES Advogado:
ALMEIDA FILHO
CENTRO OESTE IMPLANTES
Requerido:
ORTOPEDICOS LTDA
Beneficiário: ERINEU NATALINO DE MAGALHAES
Conta Judicial 1900106765655
Valor: R$ 384,12 (trezentos e oitenta e quatro reais e doze centavos)
Autorizado: ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA FILHO
CPF/CNPJ: 702.980.681-68
Data de Emissão: 27/01/2021
Titular Conta ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA FILHO
CPF/CNPJ Titular Conta 702.980.681-68
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
0417 02537885 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1142522047 1/1